Tribunal: TJDFT
Processo: 0703454-67.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703454-67.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: F.S.G. IMPETRANTE: J.P.R.J. AUTORIDADE: JUIZO DA 6 VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por J.P.R.J. em favor de F.S.G., visando, liminarmente, a suspensão do decreto de prisão preventiva, com expedição de salvo-conduto em favor do paciente. O pedido liminar foi indeferido no Plantão Judicial de 2a Instância (ID 8066303). Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2026. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator